Tribunal: STF
Processo: RE 1447420
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 30, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE. TETOS. MÉTODO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. 



    1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 



    2. Quando, no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. 



    3. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para negar provimento ao recurso.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, caput, 194, IV, e 201, §1º e 4º, da CF/88 . 



    Nas razões recursais, aduz-se que “A limitação dos benefícios a um valor máximo deve ser, necessariamente, a última etapa de seu processamento, justamente por ocorrer após o cálculo do valor do benefício. Como definido no julgamento do RE-RG 564.354, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.2.2011, paradigma do tema 76 do Plenário Virtual, o direito ao benefício no valor alcançado segundo as normas vigentes no momento de aquisição do direito permanece íntegro, ainda que a prestação seja realizada em valor menor, pela submissão a um montante máximo de pagamento” (eDOC 32, p. 8).



    Afirma-se, ainda, que “não se pretende o reajuste do benefício com a aplicação de qualquer índice econômico, mas sim, a recomposição da renda mensal com base no novo valor do teto limite dos benefícios previdenciários, posto que no caso concreto, o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB, restando limitada a renda mensal inicial nesse patamar, apenas para fins de pagamento” (eDOC 32 p. 9). 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou que, com o intuito de resguardar a proporcionalidade do benefício então concedido, o percentual de proporcionalidade deve ser aplicado depois da aplicação do teto vigente, e não antes, como defende a parte autora, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 30, p. 4):



    “Sobre o tema, já se consolidou o entendimento de que uma vez obtido o salário de benefício, o qual já deve estar limitado ao teto, é que são aplicadas as regras previstas para a obtenção da renda mensal inicial inclusive quanto ao valor proporcional. Nesse mesmo sentido: 



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. NOVO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. 1. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução de sentença previdenciária, opostos pelo INSS, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 564354, tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, entendeu, por ampla maioria de votos "que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado". Considerou o Supremo, portanto, nos dizeres do Ministro Gilmar Mendes, que "o teto é exterior ao cálculo do benefício". Em outras palavras, o teto, segundo tal interpretação, tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 3. Sempre que no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. (TRF4, AC 5006392-82.2011.4.04.7000, SEXTA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 23/03/2012)” (grifo no original)



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente